Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. REATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DE JOGO VIRTUAL. USUÁRIO. PRETENSAO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO AO SISEMA OPERACIONAL. SUSPENSÃO LASTREADA EM DESCUMPRIMENTOL DOS TERMOS DE USO. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE TERCEIROS E/OU USO DE BRECHAS DO JOGO PARA OBTER VANTAGEM ILEGAL. PERÍCIA TÉCNICA. POSTULAÇÃO. DESISTÊNCIA POSTERIOR. FATO EXTINTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUTAÇÃO À FORNECEDORA/ADMINISTRADORA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. USUÁRIO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto aplicada sanção de exclusão permanente ao usuário e “jogador virtual” da plataforma de jogos virtuais que frequentava com base na imputação, pela criadora e gestora, de descumprimento aos termos de uso aos quais aderira e assentira por ter se utilizado, segundo apreendido, de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo para obter vantagem ilegal, sem que houvesse causa subjacente legítima, ensejando o restabelecimento do acesso por ter qualificado a exclusão abuso de direito, o havido não se reveste de gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade do consumidor/usuário.
2. A suspensão indevida de plataforma de jogos virtuais, de molde a afetar a intangibilidade pessoal do consumidor atingido pela falha e abuso de direito, ensejando a irradiação de fato gerador do dano moral, deve ser apta a constrangê-lo ou expô-lo perante terceiros, induzindo que se trata de pessoa imbuída de má-fé ou artificiosa para com os compromissos legais assumidos, não se afinando com essa apreensão a comunicação da punição levada a efeito mediante mensagens eletrônicas desprovidas de caráter ofensivo ou constrangedor, e a exclusão, por si só, notadamente quando a adesão ao sistema é voluntária e gratuita, não é passível ser interpretada como de gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade do usuário.
3. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar por não serem suficientes a macular os direitos da personalidade, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio, apreensão em que se enquadra os dissabores experimentados por frequentador de plataforma de jogo virtual que é temporariamente vedado de manejar o sistema oferecido.
4. A germinação da responsabilidade civil demanda a qualificação de pressupostos legalmente estabelecidos e provenientes da apreensão social inerente à obrigação de não lesar e de reparação do mal causado pelo protagonista do ato antijurídico, e, assim, sua germinação somente ocorre quando patente a subsistência de ato ilícito, a culpa do agente, o dano e o nexo causal a enlaçar a conduta ou inadimplemento contratual ao efeito lesivo, derivando que, ainda que patente o ilícito - contratual ou extracontratual - ou abuso de direito, e a culpabilidade do protagonista, se não irradiara efeito lesivo, a obrigação indenizatória não se aperfeiçoa por ser rompido um dos nexos e pressupostos indispensáveis (CC, arts. 186 e 927).
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.